Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0701386-96.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: BRUNA SARAIVA DA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que não foi endereçado ao Supremo Tribunal Federal e, ainda, sem fundamento em dispositivo legal aplicável à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STF entende que “Cabe o agravo do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 ou o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 do ato do Juízo de origem que inadmite recurso extraordinário sem utilizar, como fundamento, precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. O instante da publicação da decisão (se anterior ou posterior a 18/3/2016, marco da vigência do Novo Código) determinará qual desses agravos deve ser interposto. 2. Mostra-se absolutamente correta e não usurpa a competência do SUPREMO a decisão proferida na instância a quo que (a) não conhece o agravo interno de que trata o art. 1.021 do CPC/2015 em face do ato judicial descrito no item anterior; (b) repele a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista a inexistência de dúvida objetiva” (RCL 28070 AgR, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/12/2017). Nesse mesmo sentido, o ARE 1171015 AgR, ministro DIAS TOFFOLI, DJE, 1/3/2019. Assim, não conheço do recurso de id. 15933556. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026